Tribunal: TJDFT
Processo: 0711542-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO FISCAL. ITCD. INVENTÁRIO. SUJEITO PASSIVO. HERDEIROS. LANÇAMENTO POR DECLARAÇÃO DO INVENTARIANTE. GUIA EM NOME DOS HERDEIROS. IMPOSTO NÃO RECOLHIDO. PROTESTO DEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o artigo 10 da Lei no 3.804 de 8 de fevereiro de 2006, no caso de transmissão causa mortis o contribuinte do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos – ITCD é o herdeiro e, bem por isso, carece o espólio de legitimidade para figurar como sujeito passivo do imposto.
2. No inventário, diferentemente do arrolamento sumário, o pagamento do ITCD deve ser efetuado antes da prolação da sentença, conforme se extrai do art. 654 do Código de Processo Civil.
3. O lançamento do ITCD ocorre de ofício ou mediante declaração do sujeito passivo. Inteligência do artigo 4o da Lei 3.804/2006.
4. Na hipótese, o lançamento do ITCD se deu por meio de declaração do inventariante (ID 50254346, pág. 2), em cumprimento à determinação do juízo do inventário (0001456-19.2010.8.07.0016ID 108660152) e a guia foi emitida em nome dos herdeiros.
5. Emitida e vencida sem pagamento a guia de recolhimento do tributo, mostra-se devido o protesto do título.
6. Diante desse cenário, merece prestígio a sentença que julgou improcedente o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, reconheceu a legitimidade da cobrança do imposto e indeferiu o pedido de compensação pelos danos morais ante a inexistência de conduta ilícita por parte do ente distrital.
7. Recurso conhecido e desprovido. Com relatório.
8. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa. A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade de justiça que ora defiro.